Tribunal: TJSP
Processo: 2141621-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse e Exercício
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Exoneração de analista do Ministério Público – Decisão agravada que indeferiu tutela de urgência para reintegração no cargo – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após o contraditório na demanda de origem – Inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese de reconhecimento do direito apenas ao

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Exoneração de analista do Ministério Público – Decisão agravada que indeferiu tutela de urgência para reintegração no cargo – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após o contraditório na demanda de origem – Inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese de reconhecimento do direito apenas ao final da ação anulatória – Desprovimento do recurso.